Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700377-98.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: TIAGO SILVA DE FREITAS EMBARGADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da interposição de agravo interno contra a decisão proferida no ARE 1.569.534/DF (IDs 77250235 e 77250237), encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007